Tribunal: TJMT
Processo: 0011497-43.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011497-43.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO SILVA DOS SANTOS - CPF: 047.256.871-03 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), RENATO SILVA DOS SANTOS - CPF: 047.256.871-03 (APELADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 612.332.763-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O APELO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
1.

RECURSO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COESA – VERSÃO DO RÉU ISOLADA E DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE DE QUE SUBTRAIU A MOTOCICLETA SEM EMPREGAR GRAVE AMEAÇA – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RELATOS DA VÍTIMA DE QUE FOI UTILIZADA ARMA DE FOGO DURANTE A AÇÃO DELITIVA –
2.

RECURSO DO
PARQUET
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA – ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCEDÊNCIA – BEM SUBTRAÍDO NÃO RESTITUÍDO – PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS E DEMONSTRAÇÃO DO VALOR RESPECTIVO – OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO

1
. Não há falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, tampouco no decote da causa especial de aumento de pena, quando demonstrado nos autos que o réu subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, especialmente pelos relatos seguros e coesos da vítima nesse sentido, ao revés da tese defensiva, sem amparo em qualquer elemento de prova dos autos, de que houve a subtração da
res
em contexto fático distinto, em que não teria ocorrido grave ameaça e nem o uso de arma de fogo.

2
. Deve ser fixada a reparação mínima a título de danos materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso do Ministério Público, além de oportunizado à defesa o direito do contraditório e da ampla defesa, bem como demonstrado o valor do bem subtraído e não restituído à vítima.

Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RENATO SILVA DOS SANTOS

APELADO(S)

RENATO SILVA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RENATO SILVA DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0011497-43.2016.8.11.0042, código 435268, na qual o réu Renato foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2o, I, do Código Penal
(com as disposições anteriores à Lei 13.654/2018), à pena de

06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Nas razões recursais, acostadas no ID 177417809, a defesa do acusado almeja
a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto
, ante a ausência do emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima; ou ainda a

exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, porque não ficou comprovada nos autos.

Nas razões do
parquet
, vistas no ID 177417811, este postula a fixação do valor de R$ 7.939,00 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais), pela reparação dos danos materiais causados à vítima, com esteio no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que a motocicleta subtraída não foi restituída.

As respectivas contrarrazões foram juntadas ao ID
177417820 e ID 177417822
, nas quais as partes refutam os apelas e manifestam pelo desprovimento do recurso.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 178336667, opina pelo
des
provimento
do recurso da defesa e pelo
provimento
do recurso ministerial, a fim de que seja fixada a indenização pelos danos materiais causados à vítima.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelo
parquet
e pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da denúncia (ID 177417782 – Pág. 5/9) que o réu
RENATO SILVA DOS SANTOS,
no dia 13 de dezembro de 2015, por volta das 06h30min, em via pública, no bairro Tijucal, nesta Capital, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, não apreendida, com unidade de desígnios com um comparsa, não identificado,
subtraiu
para si uma motocicleta, modelo CG 150 Fan, cor vermelha, placa QBI1252, pertencente à vítima Leandro dos Santos Silva.

Conforme narrativa da inicial, Renato, juntamente com seu comparsa, estava em um veículo
Gol Volkswagem
, cor preta, sendo que apenas Renato desceu e anunciou o assalto, subtraindo a moto, sob a cobertura do comparsa, tendo ambos foragido com os veículos.

Diante desse fato, Renato foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência parcial da denúncia
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal
, com as disposições
anteriores à Lei 13.654/2018
(ID 177417793).

Em decorrência disso, as partes se insurgiram nesta oportunidade, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas separadamente.

1.

Do recurso da defesa – Pedido de desclassificação do delito de roubo majorado para o de furto

A i. defesa sustenta em suas razões recursais que, embora o réu tenha confessado a prática delitiva, este descreveu o fato de maneira bem diferente do que foi apresentado pela vítima.

Sustenta que o ofendido apresentou narrativas contraditórias nas oportunidades em que foi ouvido da Delegacia e que inventou sua versão dos fatos, aduzindo que na primeira oitiva não mencionou as vestimentas do suspeito, nem que eram dois indivíduos e tampouco que os assaltantes chegaram em um automóvel. Aduz ainda que não juntou aos autos o CRLV da motocicleta que diz ter sido subtraída, não comprovando a propriedade e nem mesmo a existência do veículo.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (ID 177417782 – Pág. 18/19 e Pág. 39/40); auto de reconhecimento de pessoa (ID 177417782 – Pág. 22); auto de avaliação indireta (ID 177417782 – Pág. 34), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Ainda a respeito da materialidade, importante destacar que é descabida a alegação defensiva de que não ficou comprovada a propriedade da
res
ou mesmo a sua existência, neste aspecto ressalto que o próprio acusado demonstra a existência da moto, uma vez que assumiu tê-la subtraído, embora o fizesse sem o emprego de grave ameaça. Além do mais, foi juntado ao feito o extrato de consulta de veículo no site do
Detran
, com os respectivos dados da motocicleta em questão, onde consta o nome da vítima Leandro dos Santos Silva como proprietário (ID 177417782 – Pág. 36).

Já a autoria do roubo, apesar das alegações defensivas, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório juntado ao feito.

Impende consignar que
não se nega a subtração da motocicleta
, mas a tese defensiva é que o bem foi subtraído sem o emprego de grave ameaça, e que tampouco foi usada arma de fogo na ação delitiva, apresentando versão do fato totalmente distinta daquela exposta pela vítima, e, com isso, visa a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 155 do CP.

Consta do
boletim de ocorrência lavrado no

dia 19/12/2015
que a Polícia foi acionada, via CIOSP, pela vítima, porque o suspeito do roubo em questão, que
ocorreu no dia 13/12/2015
, estaria em certo local. Extrai-se que, quando os policiais chegaram no lugar apontado, o ofendido relatou como se deu o crime em data pretérita e efetuaram a detenção do ora apelante, oportunidade em que este negou a prática criminosa (ID 177417782 – Pág. 19).

Nesse mesmo dia a
vítima Leandro dos Santos Silva
prestou declarações perante à autoridade policial
, relatando que na data do roubo, que foi domingo pela manhã, foi comprar pão e no trajeto foi abordado por dois sujeitos que estavam em um veículo Gol preto, sendo que o passageiro desceu armado, apontando a arma para ele e exigindo que entregasse a moto. Narrou que o indivíduo pegou sua motocicleta e foragiu em direção ao Jardim Passaredo, ocasião em que tentou correr atrás dele por um trecho para ter certeza para onde estava indo.

Leandro afirmou que registrou a ocorrência no dia do assalto, mas que nesse dia que estava prestando declarações estava dentro do ônibus e o assaltante entrou quando foi feita uma parada no ponto em frente à loja City Lar no bairro Tijucal. Disse que o sujeito o avistou e falou para o motorista que iria entrar pela porta do fundo do ônibus, o que foi feito. Em vista disso, acionou a Polícia e acompanhou o indivíduo que desceu em um ponto próximo à Rodoviária, indo atrás dele até que a guarnição chegasse, sendo que esta chegou e o pegaram andando na rua no bairro Jardim dos Ipês.

O ofendido esclareceu nessa oportunidade que o reconheceu
“primeiro de tudo”
, porque ele estava
usando a mesma vestimenta
–
“calça jeans com rasgados e botina marrom de estilo cowboy”
(
sic
) –, e também
por suas características
–
“cabelos dele que estão grandes, ele é branco do cabelo cacheado”
. Ademais, asseverou que
tem certeza que foi ele
, que o recorrente negou que o conhece, porém quando o avistou no interior do ônibus, resolveu entrar pelo fundo (ID 177417782 – Pág. 20/21).

Dessume-se que foi lavrado na mesma data (19/12/2015) o
auto de reconhecimento de pessoa
.

Verifica-se dos autos também o
boletim de ocorrência registrado no dia 13/12/2015
, data pretérita em que ocorreu o roubo.

Consta no referido documento
narrativa enxuta
de que a vítima compareceu na Delegacia para comunicar o delito, de que, assim que saiu de sua casa, um indivíduo aproximou-se com uma arma de fogo e “tomou” sua motocicleta.

Em Juízo, o ofendido Leandro ratificou suas declarações
, relatou que acordou cedo no dia do fato em apreço para ir comprar pão e quando estava no caminho foi interpelado pelo apelante que saiu atrás de um poste, com uma arma na mão e o mandou descer da moto, colocar as mãos na cabeça e não olhar para trás; narrou que quando o assaltante saiu com a moto e virou na esquina, logo em seguida, passou um carro preto atrás, não sabendo dizer se estavam juntos; afirmou que depois disso foi até à Delegacia e registrou o boletim, e os policiais fizeram rondas, mas não localizaram a moto.

Em seguida, a vítima narrou que a Polícia não localizou sua motocicleta e que ela que encontrou o suspeito, aproximadamente uma semana depois, quando estava no ônibus indo trabalhar, sendo que o apelante entrou no mesmo ônibus que ele e naquele instante o reconheceu. Esclareceu perante à autoridade judiciária que o recorrente estava com a mesma calça e a mesma bota de
cowboy
, somente a blusa era diferente, e também reconheceu o rosto. Disse que quando o réu desceu foi atrás dele e foi o seguindo sem que percebesse, e no momento em que percebeu, adentrou na chácara dos Pinheiros, mas a guarnição da Polícia chegou também e o abordou, levando-o preso.

Além disso, o ofendido foi questionado a respeito do automóvel que estava no local no momento do fato, dizendo que o carro estava parado na esquina com farol ligado e quando o apelante saiu com a moto e virou na esquina, logo em seguida, o carro foi atrás e o seguiu; disse ainda que não sabia se o carro estava estacionado e não tinha “nada a ver” ou se era comparsa do acusado; negou ter falado na Delegacia que o assaltante, ora recorrente, desceu do automóvel para anunciar o assalto, que apenas disse que o carro que estava no local pode ter dado cobertura (mídia audiovisual, ID 177417783).

Conquanto a defesa questione as declarações prestadas pela vítima, observa-se que
sua narrativa foi prestada de forma segura e coesa entre si
, relatando o fato criminoso no mesmo sentido. O
único ponto controverso foi em relação ao
automóvel
que estava no momento do fato, o qual o ofendido asseverou em Juízo que não sabia dizer se estavam juntos ou não, relatando detalhadamente o contexto fático que envolvia o carro em questão, conforme acima exposto.

Não obstante constar
no boletim de ocorrência lavrado no dia 19/12/2015
– dia em que a vítima avistou o apelante entrando no ônibus e acionou a Polícia, que efetivou a sua prisão –, e
no depoimento prestado pelo ofendido nesse mesmo dia
, no sentido de que o automóvel deu cobertura, havendo um “comparsa” do apelante, nota-se do
boletim de ocorrência lavrado no dia do crime, ou seja, no dia 13/12/2015
, que não houve qualquer menção nesse sentido, de que havia um carro envolvido na ação delitiva.

Portanto, não há razão para desqualificar a palavra da vítima, como pretende a defesa, posto que ela
prestou declarações no mesmo sentido, tanto da forma que ocorreu o crime, como também de como foi para efetivar a prisão do recorrente
acerca de uma semana após a empreitada criminosa, sendo devidamente esclarecido pelo ofendido em sede judicial a respeito do automóvel, que guarda sintonia com o exposto no registro de ocorrência do dia do crime.

Importante consignar que inclusive há
dúvida plausível
se a pessoa que estava no carro deu ou não cobertura ao apelante no momento do assalto, e justamente por essa razão, ante a existência de dúvidas nesse ponto, é que o magistrado singular afastou a majorante do concurso de pessoas.

O
ora apelante Renato
, por sua vez, prestou declarações distintas durante as fases processuais.

Na Delegacia, negou a prática delitiva, dizendo:
“eu não roubei a moto desse cara”,
e alegou que
“final de semana passado eu não saí de casa, fiquei o tempo todo lá, meus pais estavam em casa e tinha muitos outros parentes lá pra confirmar que eu não sai”
(
sic
)
.
Outrossim, aduziu que não viu Leandro quando entrou no ônibus; que pediu carona ao motorista, de modo que entrou pela frente do ônibus só para pedir e depois foi para a porta do fundo; e que só viu a vítima quando chegou com a viatura da Polícia (ID 177417782 – Pág. 23/24).

Em sede judicial
, o recorrente
confessou ter subtraído a motocicleta da vítima Leandro
, alegando, porém, que não praticou roubo. Aduziu, em suma, que o conheceu em um bar naquele mesmo dia do delito e ambos estavam usando drogas, junto com outras duas meninas; alegou que certo momento saíram para comprar mais entorpecentes na motocicleta do ofendido e, depois de comprarem, quando estavam voltando pediu para parar a moto para usar um pouco da droga, nessa ocasião a vítima falou que iria “mijar” e saiu, deixando a chave na ignição, sendo que pegou a moto e foi embora com ela; ademais, afirmou que não se recorda o que fez com a motocicleta depois (mídia audiovisual, ID 177417783).

Consoante se nota, o réu
alterou substancialmente sua versão do fato, a qual se mostra pouco verossímil
, especialmente ao considerar que não mencionou nada disso no momento da sua prisão ou mesmo na Delegacia, frise-se que nem sequer aduziu conhecer o ofendido, além de aduzir que não se lembrava do que fez com a motocicleta subtraída depois, a qual não foi encontrada e tampouco restituída à vítima.

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais,
o acervo probatório revela-se bastante para amparar o crime de roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, não bastando para a tese desclassificatória a versão fantasiosa apresentada pelo acusado somente em sede judicial, que não guarda sintonia nem mesmo com o que foi exposto por ele em sede inquisitiva.

Destaca-se, que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, logo, a
palavra da vítima possui especial valor probante
, principalmente se em consonância com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente desta Corte:

“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)”
(TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 19.8.2011).

In casu
, a vítima foi enfática nas duas fases processuais que sua motocicleta foi subtraída pelo apelante, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, reconhecendo-o, livremente, como autor do delito, sendo que acionou a Polícia para efetivar sua prisão quando se deparou com ele na rua poucos dias após o roubo.

Destarte, o contexto fático-probatório acima exposto demonstra a caracterização do crime de roubo majorado e não de furto como visa a defesa.

Além disso,
não vejo como afastar a

causa especial de aumento de pena
, uma vez que o ofendido prestou declarações uníssonas de que o réu o abordou com uma
arma de fogo em mãos
, tanto que foi por essa razão que parou a moto e o “deixou” levá-la, caso contrário, poderia facilmente desviar do recorrente e seguir o caminho pilotando a motocicleta.

Saliente-se, por oportuno, que é prescindível a apreensão da arma para a incidência desta majorante, conforme jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça que
editou, em
sede
de Uniformização de Jurisprudência, o

Enunciado Orientativo no 01
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
(redação antiga)
, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Diante de tais considerações,
satisfatoriamente demonstrada que a subtração da motocicleta se concretizou com o emprego de grave ameaça contra a vítima, exercida com emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória, devendo ser
mantida a condenação
do apelante nos moldes em que fixada.

2.

Do recurso do Ministério Público – fixação do valor mínimo para reparação dos danos materiais causados à vítima

O i. órgão ministerial interpôs o presente recurso, a fim de que
seja fixado o valor mínimo de indenização a título de
danos materiais
ocasionados à vítima, com esteio no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o bem subtraído não foi restituído e foi formulado pedido expresso nesse sentido.

Ampara seu pleito indenizatório no auto de avaliação indireta juntado aos autos que atribuiu à motocicleta subtraída o valor de R$ 7.939,00 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais) – consigne-se que houve
equívoco
no apontamento desse valor.

Razão assiste ao
parquet
.

Eis os trechos da sentença que contemplam a matéria ora em debate,
in verbis
:

“(...) Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor do ofendido, já que somente o auto de avaliação indireta do bem subtraído, não se mostra suficiente para demonstrar o montante do prejuízo efetivamente suportado. (...)”
– ID 177417793 – Pág. 6.

Impende consignar que o procedimento para a fixação da indenização dos danos causados à vítima pela infração penal sobreveio com a inovação trazida pela Lei no. 11.719/2008 e, a respeito disso, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir dai, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Conforme a redação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“Art. 387. O juiz, ao proferir a sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008).”

De acordo com a exposição de motivos do Projeto de Lei no 4.207/2001, que deu origem à Lei no 11.719/2008, tem-se como objetivo racionalizar, agilizar e modernizar o sistema recursal, prestigiando a garantia processual penal.

A alteração legislativa foi realizada em conjunto com as demais modificações ao sistema recursal vigente e, ainda que não haja menção expressa, é da
mens legis
a facilitação da execução da indenização às vítimas, ante a constatação da morosidade do processo penal e civil. Nessa ordem legal, o ofendido não mais aguarda todo o processo penal até o trânsito em julgado da sentença condenatória para pleitear civilmente a indenização.

Sucede que o Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da indenização mínima. Assim, se requerida na denúncia, como ocorreu na presente hipótese, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e que revelem o dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Em se tratando de
crime contra o patrimônio
, o juiz poderá fixar o valor mínimo reparatório como sendo o
prejuízo material sofrido pela vítima
, ou seja, a indenização corresponderá ao
valor do objeto subtraído
, que é o objeto do recurso ministerial.

In casu
, constata-se que o
Ministério Público formulou pedido expresso na exordial acusatória
, visando que
“esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral”
(ID 177417782 – Pág. 9), e
também em sede de memoriais finais
postulou a condenação do réu para fins de indenização pelos
“danos materiais e morais causados ao ofendido, em valor mínimo a ser fixado por esse r. juízo”
(ID 177417785 – Pág. 13).

Nota-se que o ora apelante requereu nessas ocasiões ao Juízo de origem a fixação de valor mínimo para reparação dos
danos materiais e morais
causados ao ofendido Leandro, e neste Juízo
ad quem
, postula a condenação do acusado pela indenização a título de
danos materiais
.

De fato, não há provas suficientes para amparar o pleito inicial de fixação de indenização por danos morais, o que não se pode dizer em relação ao dano material ocasionado à vítima Leandro.

Se não bastasse a existência de
pedido expresso
nesse sentido, foi juntado aos autos desde o início o
auto de avaliação indireta
do bem subtraído (ID 177417782 – Pág. 34), bem como a pesquisa realizada para fins da determinação do valor do veículo de acordo com a
tabela FIPE
, a qual é comumente usada como parâmetro do preço médio de um veículo usado ou seminovo (ID 177417782 – Pág. 35).

Insta consignar que o auto de avaliação indireta apresentou, equivocadamente, um dígito a mais no valor referente à motocicleta, porém é possível constatar o valor correto no extrato de pesquisa da tabela FIPE, correspondente a
R$ 7.393,00 (sete mil, trezentos e noventa e três reais)
, valor este que não foi impugnado em momento algum.

Sendo assim, tendo em vista que a
res
não foi encontrada, de modo que a motocicleta não foi restituída ao ofendido Leandro, e, havendo pedido expresso nos autos, sendo oportunizado os direitos ao contraditório e a ampla defesa, além da demonstração do valor respectivo do bem subtraído, entendo que de fato
é possível fixar a indenização por danos materiais
.

Neste sentido, trago precedente desta Corte:

“(...) A fixação da indenização para reparação dos danos materiais decorrentes da infração, arbitrada na sentença condenatória, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando fixada pelo MM. Magistrado, em atendimento ao pedido existente na inicial, sendo oportunizado ao apelante impugná-lo, em obediência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.”
(Ap 133470/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.5.2015, publicado no DJe 28.5.2015).

Diante disso,
condeno
o réu RENATO a reparação mínima de R$ 7.393,00 (sete mil, trezentos e noventa e três reais), a título de danos materiais causados à vítima Leandro, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RENATO SILVA DOS SANTOS
em face

do édito condenatório proferido pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 0011497-43.2016.8.11.0042 e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial
, a fim de condenar o réu RENATO SILVA DOS SANTOS

ao pagamento à vítima do valor de
R$ 7.393,00 (sete mil, trezentos e noventa e três reais) a título de reparação mínima
dos danos causados pela infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023